Tribunal: TJDFT
Processo: 0733555-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. FEITO ORIGINÁRIO. MATÉRIA DISSOCIADA DO ATO RECLAMADO. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELA 5a TURMA CÍVEL DO TJDFT. OCORRÊNCIA. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DE SALÁRIO. LIMITAÇÃO AO PAGAMENTO APENAS DO DÉBITO REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCUMPRIMENTO. DECISÃO CASSADA.
1 – Da análise das alegações do Órgão Ministerial, verifica-se que ele pretende, por via totalmente inadequada, a extinção do Feito originário por suposta ilegitimidade ativa ad causam do Credor, ora Interessado, matéria não discutida no ato reclamado, tampouco suscitada, a tempo e a modo, na primeira instância.
2 – Outrossim, a parte possui legitimidade concorrente com o seu causídico para executar os honorários advocatícios de sucumbência. Preliminar rejeitada.
3 – Constatado que o Magistrado de primeiro grau obrou em rebeldia à autoridade deste Tribunal ao determinar a penhora de 30% (trinta) por cento do salário do Reclamante até a satisfação integral do débito – e não apenas da verba relativa aos honorários advocatícios conforme havia sido determinado por acórdão da 5a Turma Cível desta Corte, já acobertado pelo trânsito em julgado – sobressai inequívoca a ocorrência de afronta à autoridade do Tribunal. Por tal razão, faz-se necessária a cassação da decisão contrária ao posicionamento firmado em segunda instância, assim como de todos os atos dela derivados, com fulcro nos artigos 988, II, e 922 do Código de Processo Civil.
Preliminar rejeitada.
Reclamação acolhida.